Tribunal: TJES
Processo: 5028839-74.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028839-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ALINE ROSARIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5028839-74.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA

RECORRIDA: ALINE ROSARIO DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença, alegando preliminarmente, alega a prescrição da pretensão autoral. No mérito, aduz ausência de ato ilícito, inexistência do dano moral, impossibilidade de emissão da 2ª via do histórico.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste na demora na entrega do histórico, e se houve falha na prestação de serviços da requerida que ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. a Recorrente não conseguiu comprovar fatos impeditivos, extintivos e modificativos, consoante art. 373 do Código de Processo Civil, o que era seu ônus. Por conseguinte, entendo que a falha na prestação de serviços ocasionou prejuízos à autora, já que o curso ofertado pela requerida não era credenciado ao MEC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Evidente a falha no serviço educacional prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que a autora fez a escolha de seu curso de forma consciente e buscando uma realização profissional, tão desejado nos dias atuais".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 21

Jurisprudência relevante: TJ-RJ - APELAÇÃO: 08054858720228190028 202400158463, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 22/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALINE ROSARIO DE ALMEIDA em face MULTIVIX SERRA em sede de liminar pugna que a requerida fosse compelida a realizar a entrega do histórico referente a conclusão do programa de formação de Pedagogia de Docentes- equivalência a licenciatura plena em história. No mérito alega em síntese que no ano de 2012 concluiu o curso de formação de Pedagogia de Docentes- equivalência a licenciatura plena em história ministrado na unidade Serravix no período de 10.02.2012 a 25.8.2012, com carga horária de 800 (oitocentas horas). Que não foi entregue a autora o histórico do programa de formação e necessita do mesmo para apresentar em concursos e outros trabalhos. Que tentou de forma administrativa junto a Requerida a disponibilização, mas não logrou êxito. Requer a entrega do documento historio do curso concluído pela parte autora, bem como indenização por danos morais pelo desgaste suportado.

Em contestação, a Requerida alegou que inexiste ato ilícito, pois o histórico do curso teria sido entregue em 2012. Aduz ainda que não restou comprovado nos autos que a ausência do histórico escolar teria impedido a parte Autora que concorrer a uma vaga de trabalho ou mesmo teria prejudicado a mesma em concurso público. Que entregou o histórico escolar juntamente com o certificado de conclusão de curso e que a guarda do documento é de responsabilidade do aluno. Por último, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença singular (id. 10898773) assim decidiu:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a providenciar a emissão do documento histórico referente à conclusão do programa de formação de Pedagogia de Docentes- equivalência a licenciatura plena em história da parte Autora, no prazo de 10 dias úteis, a contar do trânsito em julgado do presente dissídios.

Irresignada a requerida interpôs recurso inominado (id
10899990
). Preliminarmente, alega a prescrição da pretensão autoral. No mérito, aduz ausência de ato ilícito, inexistência do dano moral, impossibilidade de emissão da 2ª via do histórico.

Contrarrazões apresentadas (id
10899998
).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Afasto
a preliminar de prescrição. Pelas provas carreadas nos autos, a autora só tomou conhecimento de que a regularização perante o MEC do curso ofertado pela requerida, foi somente em 2022, estando dentro do prazo prescricional. Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção da sentença
.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou o curso de “
Curso de Formação Pedagógica de Docentes”.

Vê-se que a controvérsia cinge-se sobre a demora na entrega do histórico, e se houve falha na prestação de serviços da requerida que ensejam danos morais.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar que não teve relação com o atraso na entrega do histórico.

Vejo que a Recorrente não conseguiu comprovar fatos impeditivos, extintivos e modificativos, consoante art. 373 do Código de Processo Civil, o que era seu ônus.

Por conseguinte, entendo que a falha na prestação de serviços ocasionou prejuízos à autora, já que o curso ofertado pela requerida não era credenciado ao MEC. Neste sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO, CONCLUÍDO EM 2006,
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESCREDENCIADA PELO CEE NO ANO DE 2016
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que os réus providenciem os meios para a expedição do seu diploma no curso superior de Pedagogia (Licenciatura), bem como que sejam condenados no pagamento de indenização por danos morais . 2. Perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, consistente na emissão do diploma de conclusão de ensino superior, visto que a recorrente afirmou que tal documento já foi emitido pela ré Cruzeiro do Sul, em 19/04/2023. 3. A controvérsia recursal reside na existência de responsabilidade dos réus pelos danos suportados pela autora, decorrentes dos supostos problemas na expedição de seu histórico escolar e certificado de conclusão de ensino médio, cursado em escola particular extinta em 2016, assim como no arbitramento do quantum indenizatório . 4. Certificado de Conclusão do Ensino Médio que foi expedido pela instituição "Jardim Escola Triunfo" em 26/10/2017, no qual consta expressamente que a autora "concluiu o Curso de Educação de Jovens e Adultos, Nível Médio, na modalidade de Educação a Distância, no ano de 2006.". Tal certificado foi autenticado pela SEEDUC, então representada por uma de suas servidoras . 5. A instituição" Jardim Escola Triunfo "providenciou a publicação dos nomes daqueles que concluíram o ensino médio no ano de 2006, no Diário Oficial do dia 10/02/2007. 6. Unidade de ensino" Jardim Escola Triunfo ", que era regularmente autorizada e credenciada junto ao CEE (Conselho Estadual de Educação) desde 2002, a oferecer o ensino médio . Encerramento" de jure "de todas as atividades da instituição" Jardim Escola Triunfo ", pelo CEE, em julho de 2016. 7. Demandante que providenciou a entrega dos documentos solicitados pelo segundo réu, no ato da matrícula no curso de Pedagogia (Licenciatura), em 2018. Após dois anos, a requerente foi informada pela faculdade que havia documentação pendente nos seus dados cadastrais . Instituição Cruzeiro do Sul que, em 2021, indeferiu os documentos entregues pela autora, alegando existência de irregularidades, pois" Não são o aceitas as publicações feitas pela própria instituição de ensino. (...) O aluno deve apresentar o visto confere do inspetor da secretaria de educação."8. Recorrente que se viu obrigada a protocolizar requerimento administrativo junto à SEEDUC/RJ, para que fosse verificado e atestada a consistência da emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Secretaria Estadual que negou o pedido da autora, ao argumento de que estaria impossibilitada de atender quaisquer pleitos referentes ao" Jardim Escola Triunfo ", considerando o encerramento das atividades do colégio, obrigando-a ao ajuizamento da presente ação . 9. Inexistência de invalidade na emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Conforme esclareceu a SEEDUC/RJ, cabia à escola, enquanto em funcionamento, a expedição e publicação em D.O do documento da aluna . Tanto é assim, que a ré Cruzeiro do Sul, no dia 19/04/2023, emitiu o diploma do ensino superior em Pedagogia (Licenciatura), acabando por reconhecer o direito da recorrente. 10. Descabida a pretensão do Estado de eximir-se de sua responsabilidade de ratificar a autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio, considerando o requerido pela instituição de ensino superior, deixando de agir de forma eficaz e apta a minimizar os prejuízos causados à apelante. 11 . A responsabilização do réu Cruzeiro do Sul resta configurada na frustração da autora que, após ter se matriculado regularmente e despendido gastos e tempo para a conclusão do ensino superior, ao final, teve o certificado de conclusão e histórico escolar de ensino médio, que já haviam sido entregues no ato da matrícula, rejeitados pela instituição, por serem considerados"irregular", atrasando a emissão do seu diploma. 12.
Danos morais configurados. Não se pode considerar como mero dissabor, inerente ao cotidiano, os transtornos e aborrecimentos sofridos pela autora, notadamente, se for levando em consideração que o fato em si, frustrou e atrasou por três anos as expectativas da requerente em ascender na vida profissional pois, após se dedicar à graduação, através do curso superior, teve adiada sua colocação no mercado de trabalho como pedagoga .
13. Quantum indenizatório fixado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) solidariamente, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Julgados deste Tribunal de Justiça . 14. Demandante que comprovou o fato constitutivo dos seus direitos, na forma do artigo 373, I do CPC. 15. Reforma da sentença 16 . DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08054858720228190028 202400158463, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 22/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, fica evidente a falha no serviço educacional prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que a autora fez a escolha de seu curso de forma consciente e buscando uma realização profissional, tão desejado nos dias atuais.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Desta forma, a Autora, ora recorrente, se desincumbiu de apresentar provas suficientes de suas alegações, devendo o pedido de danos morais ser mantido.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Portanto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular (R$4.000,00), está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e e razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito à autora. Além disso, não se pode olvidar do caráter pedagógico dos danos morais, para que a requerida adote melhor posição perante o consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)